Tribunal: STF
Processo: MS 20113
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-01
Data de publicação: 1977-06-01

Ementa:
- Restituição  de  barcaça  privada  solicitada  por   governo estrangeiro. 
- Havendo litígio entre sócios de empresa privada sobre posse de navio privado regularmente autorizado a permanecer em  porto brasileiro, sua restituição somente  poderá  ocorrer  em  virtude  de decisão judicial 
- que inexiste - eficaz em nosso território.
Mandado de segurança concedido.